Tribunal: TJSP
Processo: 0007453-66.2009.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000732034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007453-66.2009.8.26.0637/50001, da Comarca de Tupã, em que são
embargantes AMABILE RODRIGUES BORTOLETTI (E OUTROS(AS)), JOSE LUIZ
DA SILVA, LIDIA MENDES DE SOUZA SILVA, CAMILA GONÇALVES ALVES,
IZAURA RODRIGUES GONÇALVES e FABIO LUIS ZARATIN, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007453-66.2009.8.26.0637/50001
Embargtes: Amabile Rodrigues Bortoletti, Jose Luiz da Silva, Lidia Mendes de
Souza Silva, Camila Gonçalves Alves, Izaura Rodrigues Gonçalves e Fabio Luis
Zaratin
Embargado: Prefeitura Municipal de Tupa
Comarca: Tupã
Voto no 31593
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de contradição do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 364/366vo, o qual, em sede de juízo de
adequação ao Tema no 16 do E. STF, fixado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 643.247/SP, aplicou a modulação dos efeitos no
aludido julgamento e, por conseguinte, deu parcial provimento recurso
de apelação interposto pela embargante para manter a execução do
crédito decorrente da Taxa de Combate a Incêndio, buscando a
embargante, nesta fase, a eliminação de contradição existente entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecimento da data do ajuizamento da ação e o marco prospectivo
da modulação dos efeitos do julgamento do referido Tema, pugnando,
ao final, o restabelecimento do ônus sucumbencial fixado na r.
sentença a quo (fls. 369/371).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
contradição justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela ora
embargante foi apreciado e decidido e, posteriormente, adequado
expressamente, nos limites do Tema no 16 do E. STF, fixado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 643.247/SP, ali se proferindo
a decisão de fls. 364/366vo, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO Taxas de limpeza, expediente, incêndios e lixo
Exercícios 2004 a 2009
Município de Tupã

Preliminares afastadas
Inadmissibilidade tanto da
primeira taxa, oriunda de serviços públicos universais,
quanto da segunda delas, não afeta a qualquer préstimo
Afronta ao artigo 145-II da CF e aos artigos 77 e 79 do
CTN Validade das outras duas, porém, firmada pelo C.
STF Procedência de parte do pleito inicial Repartição
por igual do ônus da sucumbência (recíproca) nesta
instância Juros de mora, ademais, incidentes na razão
de 0,5% ao mês, só a partir do trânsito em julgado, de
acordo com a legislação local e a Súmula no 188 do C. STJ
Sentença reformada em parte
Apelo dos autores
improvido
e
apelo
da
municipalidade
parcialmente
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida
expressamente no acórdão embargado - Ausência de
obscuridade, contradição, ou omissão do julgado

Declaratórios
com
natureza
infringente
e
de
mero
prequestionamento, repelidos.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Artigo 1.040, inciso II, do
CPC - Tema no 16 - RE no 643.247/SP - TAXA DE COMBATE
A INCÊNDIO - A despeito da existência do precedente do E.
STF (Tema no 16) sobre a questão ora analisada, tem-se
que, os Embargos de Declaração opostos em face do
aludido
julgamento
foram
providos
para
“modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas
as
ações
anteriormente
ajuizadas”
-
Viabilidade de manutenção da cobrança da taxa de
sinistro, ante a modulação ocorrida - Manutenção do
julgamento anterior, na medida em que este se encontra
em consonância com o precedente vinculante - Decisão
mantida.
Portanto, o marco temporal determinado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 643.247/SP - Tema no 16 -,
do E. STF foi devidamente observado.
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar nenhum dos argumentos por ela
trazidos, por si só, não seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do comando
normativo previsto no artigo 1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR